Tribunal: TJBA
Processo: 8001996-71.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001996-71.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: ADRIANO FONSECA FRAGA

Advogado(s)
:
MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA UBER. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. MULTA DIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida por motorista da plataforma, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do cadastro do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e inverteu o ônus da prova com fundamento no princípio da carga dinâmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do motorista da plataforma sem contraditório prévio é juridicamente válida; (ii) analisar a adequação da inversão do ônus da prova na hipótese; (iii) avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada sem limitação de teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa aplicam-se às relações privadas, especialmente quando a medida unilateral interfere na subsistência do indivíduo, conforme eficácia horizontal dos direitos fundamentais reconhecida pelo STF no RE 201.819/RJ.

4. A desativação do motorista ocorreu sem prévia notificação eficaz nem oportunidade real de manifestação, o que configura violação ao devido processo contratual, ainda que em ambiente regido por autonomia privada.

5. A Uber não comprovou, de forma robusta, as condutas imputadas ao agravado nem a existência de processo interno com garantia de defesa, limitando-se a apresentar prints e alegações unilaterais.

6. A inversão do ônus da prova é adequada com base no art. 373, §1º, do CPC, diante da desproporção técnica e do maior acesso da empresa às informações relevantes.

7. A multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se proporcional frente ao porte da empresa e à urgência do cumprimento, sendo desnecessária a fixação de teto neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8001996-71.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como agravado ADRIANO FONSECA FRAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)